Tribunal: CARF
Processo: 18470.729889/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729889/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ALEXANDRE CORTES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.
A Declaração Saída Definitiva deverá ser entregue até a data de saída
definitiva do país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 02-45.225 (fls. 16/19),
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL (fl. 8) que exigia crédito tributário a título de multa por atraso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729889/2012-81
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

na entrega da declaração; os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Em sede de impugnação, alegou que :
1) Teria deixado, em 02/10/2008, o Brasil, com animus manendi, tendo retornado
somente em 01/05/2010;
2) Como previsto na legislação, entregou Declaração de Ajuste Anual de Saída
Definitiva em 28/11/2008, ou seja, antes do último dia útil do mês de abril do ano-
calendário de saída (abril de 2009);
3) A entrega da Declaração de Saída Definitiva ocorreu dentro do ano calendário
correspondente e antes das alterações introduzidas pela IN RFB no 897, que só
passou a vigorar em dezembro de 2008;
4) Tratar-se-ia de ato jurídico perfeito, não incorrendo em fato gerador.
Ato continuo, a d. DRJ rejeitou qualquer alegação de nulidade, “...haja vista que o
direito ao contraditório e a ampla defesa foram preservados”.
No mérito ratificou o lançamento, porque a Declaração de Saída Definitiva
deveria ter sido entregue em 02/10/2008, ou seja, na data da saída definitiva,
O impugnante apresentou Declaração de Saída Definitiva em 28/11/2008, tendo
informado como data de saída 02/10/2008.
Consoante o disposto no art. 9o, inc. I, alienas “a” e “b”, na redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 711, de 2007, a Declaração de Saída Definitiva, para ser considerada
tempestiva, deveria ter sido entregue em 02/10/2008, ou seja, na data da saída
definitiva. Portanto, correto o procedimento fiscal adotado.
Cumpre esclarecer que o contribuinte se enquadraria na hipótese da alínea “a” retro
citada, na redação dada pela IN SRF no 711, de 2007, se tivesse saído do País até ultimo
dia útil do mês de abril. Já com relação a alínea “a”, na redação dada pela IN SRF no
897, de 2008, o contribuinte se enquadraria se tivesse saído até 31 de março. Nestas
situações, teria até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva
para apresentar tempestivamente a sua Declaração de Saída Definitiva.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 4.6.1.2014, conforme informação
dos correios, à fl. 22, o recurso foi juntado aos autos em 13.6.2014, assim sintetizado (fls. 24/26):
Em sede de preliminar sustentou pela aplicação da retroatividade benigna, tendo
em vista que a norma legal pertinente seria a “IN SRF n° 208, de 27 de Setembro de 2007, que
com as alterações atuais vigentes o fato gerador em questão não existiria”, “...no ânimo dos
princípios da economia e celeridade processual, invoca-se o Art. 106, II do CTN e passa-se a
trabalhar exclusivamente com a legislação atualmente em vigor”.
1.
O RECORRENTE deixou o País em 02/10/2008 com animus manendi, tendo
retornado somente em 01/05/2010;
2.
como previsto na legislação, entregou DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
DE SAÍDA DEFINITIVA em 28/11/2008.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

No mérito, citou o Art. 9o, I, da IN SRF n° 208:
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retire em carárter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário deve, observado o disposto no art. 11-A:
I- apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que tenha
permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, até o último
dia útil do mês de abril do ano-calendário subsequente ao da saída definitiva, bem como
as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não
entregues;
Art. 11-A. A pessoa física residente no Brasil que se retire do território nacional deve
apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País:
I- a partir da data da saída e até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário
subsequente, se esta ocorreu em caráter permanente; ou
II- a partir da data da caracterização da condição de não-residente e até o último dia do
mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, se a saída ocorreu em caráter
temporário.
Concluindo que, como o Recorrente deixou o país, “...com animus manendi, por
tanto com intenção de saída em caráter permanente, em 02/08/2008”, a entrega da Declaração de
Saída Definitiva, ocorrida em 28/11/2008, teria se dado perfeitamente dentro do prazo, ou seja,
antes do último dia de Fevereiro do ano-calendário subsequente (art. 11-A, I) e também antes do
último dia útil do mês de Abril do ano-calendário subsequente (art. 9, I)”.
Dessa forma, não sendo passível de fato gerador de multa por atraso na entrega de
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA na legislação atualmente em vigor. Por
tanto, como previsto no Art. 106, II do CTN, já citado, a legislação atual de retroagir
para beneficiar o indivíduo.
Ao final, entendeu ter demonstrado a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requerendo o cancelando do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ALEXANDRE CORTES GUIMARÃES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência de multa por atraso na Entrega de
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

Declaração de Saída Definitiva do País, no ano-calendário 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao PAF).

Pois bem.
DA PRELIMINAR
Neste ponto o Recorrente defendeu a aplicação da irretroatividade benigna, pois
no seu entender, com as alterações promovidas na IN SRF n° 208, de 2007, o fato gerador em
questão não existiria.
Em que pese o seu esforço argumentativo, no caso em baila não se aplica o
disposto no citado art. 106, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN1.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

Vejamos que o fato gerador da autuação foi a apresentação em atraso da
Declaração de Saída Definitiva do País, cuja conduta encontra-se fixada no art. 13 da Instrução
Normativa SRF No 208, de 27 de setembro de 2002, que não sofreu alterações desde a sua
edição:
Art. 13. A falta de apresentação das declarações a que se referem os arts. 9o e 11 ou a
sua apresentação após o prazo fixado sujeita o contribuinte às seguintes penalidades:
I - existindo imposto devido, multa de um por cento ao mês ou fração de atraso
calculada sobre o valor do imposto devido, observados os limites mínimo de R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de vinte por cento
do valor do imposto devido; ou
II - não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos).
A multa aplicada também encontra-se fixada nas seguintes leis, que também não
sofreram qualquer alteração:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
LEI No 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.
Portanto, inaplicável, por qualquer prisma, a irretroatividade benigna, via de
consequência rejeita-se a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Neste ponto o Recorrente alegou que sua conduta teria se dado nos estritos
contornos legais (Instrução Normativa SRF No 208, 2002), pois a Declaração de Saída Definitiva
foi entregue em 28/11/2008, antes, portanto, do último dia de Fevereiro do ano-calendário
subsequente (art. 11-A, I) e também antes do último dia útil do mês de Abril do ano-calendário
subsequente (art. 9, I).

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

Pois bem.
Vejamos o que nos dizia a legislação vigente à época da saída definitiva, ocorrida
conforme relatado, em 02/08/2008.
De pronto verifica-se que o citado art. 11-A sequer existia (tendo sido incluído tão
somente em 2010 com a edição da Instrução Normativa RFB no 1008, de 09 de fevereiro de
2010).
Por outro lado, como se tratava de saída definitiva a legislação aplicada era o art.
9o, I, na redação dada pela Instrução Normativa SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007:
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que tenha
permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, bem assim
as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não
entregues: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 711, de 31 de janeiro de
2007)
a) até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva, caso esta
ocorra até esta data; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 711, de 31 de
janeiro de 2007)
b) na data da saída definitiva, nas demais hipóteses; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 711, de 31 de janeiro de 2007)
Assim, no caso, o Recorrente teria que ter apresentado sua Declaração de Saída
Definitiva do País, no ano-calendário (2008) da saída, na data da saída, conforme bem
esclarecido na decisão recorrida:
Consoante o disposto no art. 9o, inc. I, alienas “a” e “b”, na redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 711, de 2007, a Declaração de Saída Definitiva, para ser considerada
tempestiva, deveria ter sido entregue em 02/10/2008, ou seja, na data da saída
definitiva. Portanto, correto o procedimento fiscal adotado.
Cumpre esclarecer que o contribuinte se enquadraria na hipótese da alínea “a” retro
citada, na redação dada pela IN SRF no 711, de 2007, se tivesse saído do País até ultimo
dia útil do mês de abril. Já com relação a alínea “a”, na redação dada pela IN SRF no
897, de 2008, o contribuinte se enquadraria se tivesse saído até 31 de março. Nestas
situações, teria até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva
para apresentar tempestivamente a sua Declaração de Saída Definitiva.
Rejeitam-se as alegações trazidas pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, vota-se por rejeitar a preliminar suscitada e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729889/2012-81

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 41
DF CARF MF
Original